Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016628-53.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016628-53.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Edinei Jose Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “a vencido”, lançado em 07/2022, no valor de R$ 920,00. Alega que possui relação jurídica com o banco, referente à contratação de empréstimos consignados que são debitados diretamente em sua folha de pagamento, por isso, inexiste débito “vencido”. Aduz que a citada anotação lhe causou prejuízos, posto que em 23/09/2021 solicitou financiamento para aquisição da casa própria, pelo programa Minha Casa Minha Vida, contudo, fora lhe negado.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central
-
Sisbacen, mais precisamente o Sistema de

Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é

cadastro público que tem tanto um viés de proteção

do interesse público (como regulador do sistema
-
supervisão bancária), como de satisfação dos

interesses privados (seja instituições financeiras

- gestão das carteiras de crédito -, seja

mutuários - demonstração de seu cadastro

positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado

de forma diferente dos cadastros de inadimplentes

como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o

Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele

também tem a natureza de cadastro restritivo de

crédito, justamente pelo caráter de suas

informações, tal qual os demais cadastros de

proteção, pois visam a diminuir o risco assumido

pelas instituições na decisão de tomada de

crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de

cadastro público, não tem como se desvincular de

sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para

operações de crédito, voltado principalmente às

instituições financeiras para que melhor avaliem

os riscos na sua concessão à determinada pessoa,

isto é, o crédito é justamente o objeto da relação

jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014).

4. De acordo com os documentos juntados na defesa, a informação lançada no sistema do SCR - Sistema de Informação de Crédito se refere a débito de cartão de crédito, sendo que o consumidor realizava o pagamento abaixo do valor mínimo da fatura e o acúmulo do débito se deu desde 04/2022, ocasionando o débito que ensejou a anotação discutida nos autos.

5. Desta forma, restou comprovado que o lançamento do débito no valor R$ 920,00, no campo “vencido”, na competência de 07/2022, se deu em razão do inadimplemento do consumidor com o pagamento de seu débito de cartão de crédito, inexiste qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira que apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurado dano moral a ser reparado ao consumidor.

6. Em que pese o autor alegar que inexiste débito em aberto porque o desconto é realizado diretamente na sua folha de pagamento, verifico que os holerites juntados referem-se aos anos de 2020 e 2021, sendo que a cobrança ora discutida refere-se a acúmulo de saldo de fatura de cartão de crédito do ano de 2022. Além disso, nos holerites os descontos lançados referem-se a empréstimos consignados e não cartão de crédito.

7. Cabe ainda acrescentar que a narrativa autoral, no sentido de que em 23/09/2021 teve o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida recusado, em razão da anotação realizada pelo banco Reclamado, não merece prosperar, haja vista que na competência do mês de 09/2021, bem como nas anteriores, inexistia qualquer lançamento de débito no campo “vencido” ou “prejuízo” comandado pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.

8. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não se verifica irregularidade nas anotações realizadas junto ao SCR - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10108376920188260066 SP 1010837-69.2018.8.26.0066, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 26/09/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - O cadastro no SISBACEN tem como escopo a troca de informações, de forma sigilosa e restrita, do sistema financeiro, relativamente a transações bancárias, de forma que as instituições de crédito poderão avaliar o perfil dos clientes para fins de contratação de empréstimos.
A instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurado os danos morais.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 Bom Despacho, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019) (grifei)

(...) Considerar automaticamente o registro no Sistema de Informações de Crédito como dano moral
in re ipsa
à parte autora seria albergar a tese de que toda e qualquer pessoa que detém operação financeira também estaria tendo seus direitos violados, porquanto, por força da obrigatoriedade do repasse da informação ao BACEN, como já visto, cada uma destas pessoas, em regra, tem registro no SCR (TJ-RS - AC: 70064895303 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 11/06/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2015)

9.

As jurisprudências apresentadas com o recurso não se prestam ao fim desejado, visto que a primeira se refere a anotação no SCR sem prova da existência de relação jurídica entre as partes e a segunda a negativação nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já quitada, ou seja, situações diferentes do caso ora analisado.

10.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

12.

A sentença que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para REJEITAR as preliminares aventadas pela parte ré e ainda:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial; b)
RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023